Tribunal: CARF
Processo: 13976.000624/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13976.000624/2008-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.508 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
JOSÉ ARLEX COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS POR DEPENDENTES.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados
aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração de
ajuste anual.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA OBJETIVA. RESPONSABILIDADE
POR
INFRAÇÕES.
DECLARAÇÕES
DE
AJUSTE
ANUAL.
INFORMAÇÕES EQUIVOCADAS. IRRELEVÂNCIA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato, bastando, para tanto, a culpa em quaisquer dos seus três graus
(negligência, imperícia ou imprudência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração que tem por objeto crédito tributário de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF relativo ao ano-calendário de 2005, constituído
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13976.000624/2008-15
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.508 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13976.000624/2008-15

em decorrência da apuração de omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica, de modo
que o crédito restou apurado no montante total de R$ 4.471,73 (fls. 14/17).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 15, verifica-
se que, a partir do confronto entre o valor dos rendimentos tributáveis recebidos de pessoa
jurídica e o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em declaração do imposto
de renda retido na fonte, para o titular e/ou dependentes, a autoridade fiscal constatou a omissão
de rendimentos sujeitos à tabela progressiva no valor de R$ 11.164,86, recebidos da Prefeitura
Municipal de Joinville, bem assim que na apuração do imposto devido não foi compensado
imposto de renda retido na fonte.
O contribuinte havia apresentado Solicitação de Retificação de Lançamento - SRL
a qual, a rigor, foi indeferida, conforme se verifica da decisão de fls. 18. E, aí, o contribuinte foi
devidamente intimado do resultado da solicitação de retificação do lançamento e apresentou,
tempestivamente, Impugnação de fls. 3 em que suscitou, pois, os motivos de fato e de direito, os
pontos de discordância e suas razões de defesa.
Na sequência, os autos foram encaminhados para a autoridade julgadora de 1a
instância apreciar a impugnação e, aí, em Acórdão de fls. 23/25, a 5a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento de Curitiba - PR entendeu por julgá-la improcedente,
conforme se verifica da ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS POR DEPENDENTES
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração na declaração de
ajuste anual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
O contribuinte foi notificado do resultado da decisão de 1a instância em
22/02/2012 (fls. 107) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 28/29, protocolado
em 21/03/2012, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento.
E, aí, os autos foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF para que o recurso seja apreciado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciar as alegações
tais quais formuladas.
Observo, de logo, que o recorrente suscita, em síntese, que o CPF da sua
dependente Luzia Souza Costa foi informado equivocadamente na Declaração de Ajuste Anual
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.508 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13976.000624/2008-15

do ano-calendário de 2006, haja vista que o número correto seria 304.540.699.87 e não
304.540.509-68. Na oportunidade, o recorrente entendeu por colacionar autos cópia da
Declaração, cópia do indeferimento da Impugnação e comprovantes de situação cadastral de
Luzia Souza Costa e Sebastião Alfredo Costa e, ainda, carta do contador declarando equívoco no
preenchimento da declaração.
Pois bem. Conforme bem destacado pela autoridade julgadora de 1a instância, a
partir da consulta realizada nos sistemas da Receita Federal do Brasil verificou-se que o
contribuinte relacionou como dependentes sua mãe, a Sra. Luzia Souza Costa (CPF no
304.540.699-87) e seu pai, o Sr. Sebastião Alfredo Costa (CPF n 304.540.509-68) em sua
Declaração de Ajuste Anual e, no caso, não acrescentou os rendimentos recebidos pelo seu pai
no ano-calendário de 2005.
Com efeito, é de se reconhecer que, no caso, não foi constatado erro quando do
preenchimento da declaração que pudesse afastar a autuação que, a rigor, foi lavrada em
decorrência da apuração de omissão de rendimentos recebidos pelo seu pai da Prefeitura
Municipal de Joinville no montante de R$ de R$ 11.164,86.
De acordo com o artigo 35, inciso VI da Lei no 9.250/1995, cuja redação foi
replicada no artigo 77, § 1o, inciso VI do Decreto no 3.000/99, podem ser considerados como
dependentes os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal.
Nesse contexto, esclareça-se, por oportuno, que o limite de isenção anual não é
individual e sim por declaração de ajuste apresentada, de modo que, em razão de auferir
rendimentos acima do limite de isenção, o contribuinte, ao incluir os dependentes, deveria ter
oferecido também os rendimentos deles à tributação.
É nesse sentido que determina o artigo 38, § 8o da Instrução Normativa SRF no 15,
de 06/02/2001, publicada no D.O.U. em 08/02/2001, a qual se encontrava vigente à época dos
fatos aqui discutidos1. Confira-se:
“Instrução Normativa SRF no 15/2001
Dispõe sobre normas de tributação relativas à incidência do imposto de renda das
pessoas físicas.
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
[...]
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.”
É de se reconhecer que o contribuinte que optar por incluir dependentes em sua
Declaração de Ajuste Anual e aproveitar as respectivas deduções deve, obrigatoriamente,
oferecer à tributação os rendimentos por eles auferidos.
Além do mais, registre-se, que é por meio da Declaração de Ajuste Anual que o
Fisco verifica se o contribuinte que auferiu renda ou proventos de qualquer natureza durante o
ano-calendário tem direito à restituição ou, ao revés, deve recolher a diferença do imposto. Por

1 Cf. Lei no 5.172/66. Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se
pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.508 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13976.000624/2008-15

essa razão que a legislação obriga a quem aufere renda no ano-calendário a apresentar
Declaração de Ajuste Anual, consoante dispunha o artigo 787 do RIR/99, aprovado pelo Decreto
n. 3.000/99, vigente à época dos anos-calendário objeto da presente autuação. Confira-se:
“Decreto n. 3.000/99
Capítulo I – Declaração de Rendimentos
Seção I – Declaração das Pessoas Físicas
Subseção I – Declaração de Rendimentos Anual
Obrigatoriedade
Art. 787. As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de rendimentos,
na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou o valor a ser restituído,
relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário (Lei no 9.250, de 1995, art.
7o).”
O descumprimento da legislação tributária ensejará, de plano, a aplicação de
sanção, independente da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato. No campo das sanções tributárias a regra geral é que a culpa já é
suficiente para a responsabilização do agente de acordo com o que prescreve o artigo 136 da Lei
no 5.172/66, cuja redação transcrevo abaixo:
“Lei no 5.172/66
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
A pessoa que descumpre o dever geral de diligência que se impõe a todos os
integrantes da sociedade incorre em infração por imprudência, negligência ou imperícia e, por
isso mesmo, deve responder em razão da sua culpa. Ainda que não tenha pretendido infringir a
legislação, tinha tanto o dever de cumpri-la, agindo de modo diverso, quanto a possibilidade de
fazê-lo, de modo que responde, suportando as consequências da infração, por ter agido com
açodamento, inconsequência, descuido, relaxamento, despreparo técnico ou inaptidão que
caracterizam a já referida tríade “imprudência, negligência ou imperícia”.
A título de complementação, verifique-se que o recorrente bem poderia ter
apresentado Declaração retificadora antes do início da ação fiscal informando os rendimentos
obtidos pelo seu pai durante o ano-calendário de 2005 e, assim, teria corrigido a falta, conforme
dispunha o artigo 832 do RIR/99, aprovado pelo Decreto na 3.000/99, cuja redação segue
transcrita:
“Decreto no 3.000/99
Capítulo II – Retificação da Declaração
Antes de iniciada a Ação Fiscal
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.508 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13976.000624/2008-15

Art. 832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de
rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção do
pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de ofício
(Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de
1982, art. 6o).
Parágrafo único. A retificação prevista neste artigo será feita por processo sumário,
mediante a apresentação de nova declaração de rendimentos, mantidos os mesmos
prazos de vencimento do imposto.”
Por fim, registre-se que alegações do recorrente no sentido de que o CPF da sua
dependente Luzia Souza Costa foi informado equivocadamente na Declaração de Ajuste Anual
do ano-calendário de 2006, haja vista que o número correto seria 304.540.699.87 e não
304.540.509-68 não têm o condão de afastar a infração de omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica aqui discutida.
Aliás, tais alegações não apresentam qualquer vinculação com a infração aqui
discutida a qual, a rigor, foi apurada em decorrência da omissão dos rendimentos recebidos pelo
seu pai, enquanto dependente, da Prefeitura Municipal de Joinville no montante de R$
11.164,86, os quais não foram informados pelo recorrente em sua Declaração de Ajuste Anual do
ano-calendário de 2005.
Com base em tais fundamentos, entendo pela manutenção da presente autuação
fiscal.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital